Tribunal: STF
Processo: HC 109098
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA IMPETRANTE PARA AQUELE ATO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO AO RELATOR. MUTATIO LIBELLI. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 348 DO CPP. REDAÇÃO ANTERIOR. ADITAMENTO DA DENÚNCIA OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE VACATIO LEGIS DA LEI 11.719/2008, QUE ALTEROU AQUELE DISPOSITIVO. LEGALIDADE DO ATO PRATICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.



    I – De fato, esta Corte tem manifestado o entendimento de que, sendo revelada, pela defesa, a intenção de sustentar oralmente as teses da impetração, deve ser assegurada a ela tal possibilidade. Precedentes.



    II – Por essa razão este Tribunal, por meio da Emenda Regimental 30/2009, incluiu o § 2º no art. 192 do Regimento Interno, de maneira a prever a cientificação da defesa, por qualquer meio, da data do julgamento dos habeas corpus, se assim ela o requerer.



    III – A impetrante não logrou demonstrar, nestes autos, a existência de manifestação prévia na qual estivesse evidenciado o interesse em realizar sustentação oral no STJ, tornando-se impossível aferir eventual violação ao princípio da ampla defesa. A mera alegação de pedido verbal ao gabinete do Ministro Relator, destituída de qualquer prova pré-constituída, não legitima o pedido.



    IV – A recepção do aditamento da denúncia deu-se em 2/7/2008, enquanto ainda vigorava a redação original do parágrafo único do art. 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli), considerando que, embora a Lei 11.719/2008 (modificadora) tenha sido publicada em 23/6/2008, ela entrou em vigor somente em 22/8/2008, em respeito à vacatio legis de 60 dias, prevista no seu art. 2º.



    V – Assim, não há qualquer nulidade a ser sanada por meio deste habeas corpus, uma vez que a juíza de primeiro grau deu plena aplicação à norma processual vigente à ápoca dos fatos, não sendo suficientes os argumentos de que a nova regra seria mais benéfica aos réus e que a redação primitiva do art. 384 afrontava o princípio da imparcialidade do órgão jurisdicional.



    VI – Ordem denegada.